Tribunal: TJBA
Processo: 8008467-40.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008467-40.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA TERESA SPNIOLA BARBOSA

Advogado(s)
:
HELDER AMARAL DE ARAUJO SILVA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MURILO ALMEIDA FONSECA, RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO TEMA 1.169/STJ E NECESSIDADE DE PERÍCIA. INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Inexistem omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, que examinou com suficiência os fundamentos invocados, inclusive quanto à inaplicabilidade da suspensão com base no Tema 1.169/STJ e à desnecessidade de produção de prova pericial, tendo em vista a suficiência dos documentos apresentados pela parte autora.

A jurisprudência do STJ autoriza o cumprimento de sentença coletiva sem necessidade de liquidação ou perícia, quando os créditos puderem ser individualizados por cálculos simples. Precedentes: REsp 1.919.027/RJ, AgInt no AREsp 1.402.261/SC e AREsp 1.554.598/RJ.

A rediscussão do mérito da decisão encontra-se fora dos limites da via aclaratória, que não se presta a reexame da causa.

Embargos conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8008467-40.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante MARIA TERESA SPNIOLA BARBOSA e como apelada BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
REJEITAR
, nos termos do voto do relator.

Salvador(BA), 10 de novembro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado - Substituto de 2º Grau

Titularidade em Provimento 19

Relator